Tribunal: STJ
Processo: 0001784-44.2018.8.16.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197714 - PR (2025/0050370-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M M DE O
ADVOGADOS
: VALDINEI JESOEL DA CRUZ - PR052336
ANDRÉ VINICIUS CARBORNAR DA SILVA - PR057575
JEFERSON DA LUZ PEREIRA - PR116523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A FORMA TENTADA NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
RESTABELECEU A CONDENAÇÃO PELO CRIME CONSUMADO.
INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
INOCORRÊNCIA.
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DE
FATOS
EXPRESSAMENTE
DELINEADOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
POSSIBILIDADE. TEMA 1.121/STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A
PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO. IRRELEVÂNCIA DA
SUPERFICIALIDADE DA CONDUTA OU DA INTERRUPÇÃO POSTERIOR
PELA VÍTIMA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). APLICAÇÃO DE
TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DEVER DO JULGADOR.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
NOVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.A revaloração jurídica dos fatos, expressamente delineados no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, não encontra óbice na Súmula 7/STJ. No
caso, a decisão agravada partiu da premissa fática de que o réu praticou
atos libidinosos (toques nas partes íntimas da vítima) para, então, aplicar o
direito à espécie, em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que
afasta a alegação de reexame de provas.
2.Conforme a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.121/STJ, "a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza
ou da superficialidade da conduta". Uma vez praticado qualquer ato com o
fim de satisfazer a lascívia, consumado está o delito, sendo irrelevante que
a vítima tenha reagido e impedido a progressão para outros atos.
3.A aplicação de tese jurídica consolidada em sede de recurso repetitivo, de
observância obrigatória, não configura violação ao princípio da não
surpresa (art. 10 do CPC), por se tratar de desdobramento natural do
princípio
, especialmente quando a controvérsia sobre a
iura novit curia
consumação do delito constitui o cerne do recurso.
4.Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50635362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: bc199995-cb82-46ef-9d00-eba9e91c368d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: bc199995-cb82-46ef-9d00-eba9e91c368d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197714 - PR (2025/0050370-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M M DE O
ADVOGADOS
: VALDINEI JESOEL DA CRUZ - PR052336
ANDRÉ VINICIUS CARBORNAR DA SILVA - PR057575
JEFERSON DA LUZ PEREIRA - PR116523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A FORMA TENTADA NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
RESTABELECEU A CONDENAÇÃO PELO CRIME CONSUMADO.
INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
INOCORRÊNCIA.
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DE
FATOS
EXPRESSAMENTE
DELINEADOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
POSSIBILIDADE. TEMA 1.121/STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A
PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO. IRRELEVÂNCIA DA
SUPERFICIALIDADE DA CONDUTA OU DA INTERRUPÇÃO POSTERIOR
PELA VÍTIMA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). APLICAÇÃO DE
TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DEVER DO JULGADOR.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
NOVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.A revaloração jurídica dos fatos, expressamente delineados no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, não encontra óbice na Súmula 7/STJ. No
caso, a decisão agravada partiu da premissa fática de que o réu praticou
atos libidinosos (toques nas partes íntimas da vítima) para, então, aplicar o
direito à espécie, em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que
afasta a alegação de reexame de provas.
2.Conforme a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.121/STJ, "a
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza
ou da superficialidade da conduta". Uma vez praticado qualquer ato com o
fim de satisfazer a lascívia, consumado está o delito, sendo irrelevante que
a vítima tenha reagido e impedido a progressão para outros atos.
3.A aplicação de tese jurídica consolidada em sede de recurso repetitivo, de
observância obrigatória, não configura violação ao princípio da não
surpresa (art. 10 do CPC), por se tratar de desdobramento natural do
princípio
, especialmente quando a controvérsia sobre a
iura novit curia
consumação do delito constitui o cerne do recurso.
4.Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49688679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: e48f4eba-051e-460e-b9bb-de68260972ab

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por M M DE O contra decisão
monocrática em que dei provimento ao recurso especial do Ministério Público
restabelecendo a sentença que reconheceu a forma consumada do crime de estupro
de vulnerável, com a consequente fixação da pena em 17 (dezessete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, foi assim ementado (e-STJ fl. 204):
"APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A,
CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. AFASTADA. UNICIDADE NAS
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, EM TODAS AS OPORTUNIDADES EM
QUE OUVIDA. RELATO COERENTE E HARMÔNICO. RÉU,
PADRASTO
DA
VÍTIMA.
ENQUANTO
A
ADOLESCENTE
REALIZAVA UM CURATIVO NO ACUSADO, ESTE TOCOU SEU
CORPO, SEIOS E PARTES ÍNTIMAS, MAS FOI IMPEDIDO DE
PROSSEGUIR NOS ATOS DE EXECUÇÃO PELA VÍTIMA, QUE
CORREU. O RÉU FOI ATRÁS, MAS NÃO LOGROU ÊXITO
CONSUMAR O INTENTO, POIS FOI EMPURRADO PELA
ADOLESCENTE PARA FORA DE CASA. DELITO TENTADO.
ADEQUADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. CAUSA DE
AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II DO CP E AGRAVANTE DO
ART. 61, II, “F”, DO CP. COEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
E, DE OFÍCIO, DESCLASSIFICADA A CONDUTA COM APLICAÇÃO
DA REGRA DE EXTENSÃO DECORRENTE DA TENTATIVA."
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
seja restabelecido o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-STJ fls.
968-975).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme assentei na decisão monocrática (e-STJ fls. 960-962):
Documento eletrônico VDA49688679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: e48f4eba-051e-460e-b9bb-de68260972ab

Com efeito, conforme se extrai do próprio acórdão recorrido, ficou assentado
que, "
" (e-STJ fl. 680).
pelo relato da vítima, o réu tocou suas partes íntimas
Tal premissa fática, incontroversa nos autos, permite a revaloração jurídica
da conduta sem que se incorra em reexame de provas, vedado pela Súmula
7/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o crime
de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato
libidinoso, independentemente de sua "gravidade" ou "superficialidade", tese
firmada no tema Repetitivo 1.121: "Presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14
anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não
sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art.
.
215-A do CP)"
No caso dos autos, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a
prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (toques nas partes
íntimas), desclassificou a conduta para a modalidade tentada sob o
fundamento de que "
" (e-
o iter criminis não restou completamente percorrido
STJ fl. 680) porque a vítima impediu a continuação dos atos.
Tal entendimento contraria a jurisprudência consolidada desta Corte por
meio do Tema Repetitivo 1.121.
Como bem observou o Ministério Público Federal em seu parecer, "ao
desclassificar a conduta para estupro de vulnerável na forma tentada, o
acórdão estadual incorreu em violação direta aos arts. 14, inciso II, e 217-A,
ambos do Código Penal, uma vez que o delito se consumou no instante em
que o recorrido realizou qualquer ato libidinoso com o objetivo de satisfazer
" (e-STJ fl. 958).
sua lascívia
Dessa forma, havendo o agente praticado atos libidinosos diversos da
conjunção carnal com vítima menor de 14 anos, mediante toques em suas
partes íntimas, está configurada a modalidade consumada do delito, sendo
irrelevante que a vítima tenha impedido a continuação ou progressão para
outros atos.
Ante o exposto,
para
conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
restabelecer a sentença condenatória que reconheceu a forma consumada
do crime de estupro de vulnerável, com a consequente fixação da pena em
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente fechado.
Com efeito, as teses apresentadas no agravo regimental não infirmam a
referida fundamentação.
A alegação de violação da Súmula 7/STJ não prospera, pois, como visto, a
decisão agravada não promoveu novo exame do acervo probatório, mas apenas
conferiu a correta qualificação jurídica a um fato expressamente reconhecido como
provado pela instância ordinária — a prática de toques nas partes íntimas da vítima. A
revaloração jurídica da prova é medida admitida nesta Corte Superior.
Quanto à inaplicabilidade do Tema 1.121/STJ, melhor sorte não assiste ao
agravante. A tese de que o caso demandaria
por ter sido a ação
distinguishing
Documento eletrônico VDA49688679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: e48f4eba-051e-460e-b9bb-de68260972ab

interrompida pela resistência da vítima (e-STJ fl. 971) parte de premissa equivocada. A
jurisprudência desta Corte, consolidada no referido tema, é clara ao estabelecer que o
crime se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso. Assim, no momento em
que o agente praticou os toques lascivos, o crime já estava consumado. O fato de a
vítima ter heroicamente impedido a progressão para atos de maior gravidade não
reverte a consumação já operada, sendo exatamente essa a
do
ratio decidendi
precedente.
Por fim, não há que se falar em "decisão-surpresa" (e-STJ fl. 973) por
violação ao art. 10 do CPC. O debate sobre a consumação do delito era o ponto
nevrálgico do recurso especial interposto pelo Ministério Público. A aplicação de tese
firmada em recurso repetitivo, de observância obrigatória pelos tribunais, constitui
dever do julgador e não representa fundamento jurídico novo ou inesperado, sobre o
qual as partes não pudessem antever e debater.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49688679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: e48f4eba-051e-460e-b9bb-de68260972ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.197.714 / PR
Número Registro: 2025/0050370-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017844420188160136 00038118720248160136 17844420188160136 38118720248160136
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: M M DE O
ADVOGADOS
: VALDINEI JESOEL DA CRUZ - PR052336
ANDRÉ VINICIUS CARBORNAR DA SILVA - PR057575
JEFERSON DA LUZ PEREIRA - PR116523
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M M DE O
ADVOGADOS : VALDINEI JESOEL DA CRUZ - PR052336
ANDRÉ VINICIUS CARBORNAR DA SILVA - PR057575
JEFERSON DA LUZ PEREIRA - PR116523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA50604898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: b6abb78a-785a-4179-b6cf-130ba19311bf

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: b6abb78a-785a-4179-b6cf-130ba19311bf